Tribunal: CARF
Processo: 13054.100012/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13054.100012/2007-34 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.182 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
NARA DE ANDRADE SARAIVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade da Receita Federal do Brasil de origem intime a
contribuinte a apresentar recibos/nota fiscal relativos às despesas informadas com a Clínica de
Cirurgia Plástica Dr. Miguel Sorrentino Jr S/C na DIRPF 2004, ano-calendário 2003, vencido o
conselheiro Thiago Duca Amoni, que rejeitou a proposta de diligência.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$3.534,10 para
saldo de imposto a pagar de R$824,65.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Foram excluídos R$ 1.650,00 de Edson Sandoval Barbosa, pois houve resarcimento de
despesas, conforme extrato para imposto de renda da COOPERSINOS. O recibo de
Juliana Lampert Berwanger, no valor de R$ 8.850,00 e da ORTOSOM no valor de R$
350,00 não foram aceitos, pois não consta nos recibos o nome da contribuinte nem esta
possui dependente. O recibo da referente à Clínica de Cirurgia Plástica Dr. Miguel
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13054.100012/2007-34
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

Sorrentino Jr S/C não foi aceito, porque a cirurgia plástica para efeito de estética não é
tratamneto necessário, não podendo assim ser considerada despesa dedutível.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 23/7/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
24/7/2007, às fls. 2/7 dos autos, na qual a contribuinte defendeu a dedutibilidade dos valores
informados com Edson Barbosa e com clínica de cirurgia plástica, manifestando concordância
com o restante da glosa.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 39/41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. Todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 14/4/2010 (fl. 46), a contribuinte, em
4/5/2010 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/54, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado à Receita Federal do Brasil recibos emitidos por Edson
Barbosa, que somariam R$1.980,00.
- o ressarcimento de R$330,00 apontado no extrato da Coopersinos decorreria de
recibos relativos ao ano-calendário 2002, não guardando relação com os valores declarados no
ano-calendário 2004.
- os valores pagos a Edson Barbosa no ano de 2004 não teriam sido total ou
parcialmente ressarcidos pela cooperativa.
- em relação à cirurgia realizada, indica a juntada de declaração do médico
responsável e enfatiza a necessidade de sua realização.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação recai sobre despesas médicas, tendo sido parcialmente contestada pela
contribuinte.
Entre as glosas levadas a efeito, consta o pagamento informado à Clínica de
Cirurgia Plástica Dr. Miguel Sorrentino JR S/C.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.182 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13054.100012/2007-34

Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida apontou a ausência de
documentação comprobatória dessa despesa.
De fato, o dossiê fiscal foi juntado às fls. 16/32 e não consta qualquer documento
atinente à despesa mencionada.
Em seu recurso, a recorrente juntou declaração de fl.49, mas que não consigna
dados relativos aos pagamentos realizados. O documento apenas identifica a contribuinte como
tendo sido a paciente da cirurgia realizada em 2003.
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência para que a contribuinte
seja intimada a apresentar recibos/nota fiscal relativos às despesas informadas com a Clínica de
Cirurgia Plástica Dr. Miguel Sorrentino Jr S/C na DIRPF 2004, ano-calendário 2003.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital